Tribunal: TJMT
Processo: 1064680-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064680-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELLISSES MAGALHAES FERREIRA - CPF: 021.409.661-04 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1064680-88.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
ADELLISSES MAGALHÃES FERREIRA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET - PLEITO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - RESISTÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA EM CANCELAR E RESTITUIR O VALOR DOS BILHETES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2-

Restando demonstrado nos autos que o consumidor desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Faz jus a reclamante da devida restituição do valor da passagem após o cancelamento, nos termos determinados pela sentença.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada a restituir a reclamante a quantia de R$ 838,88 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

A recorrente pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que o pleito de
indenização por danos morais seja julgado procedente.

A recorrida por sua vez, arguiu preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente comprou
passagens aéreas junto à reclamada em 03/10/2023, pelo valor de R$ 838,88 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), saindo de Cuiabá/MT com destino para Belo Horizonte/MG, no dia 21/10/2023 às 02h10min.

Ocorre que a reclamante solicitou o cancelamento das passagens em 04/10/2023, em período inferior a 24Hrs (vinte e quatro horas) da compra realizada em 03/10/2023, isto é, dentro do prazo legal de 07 (sete) dias.

Alega, ainda, que não recebeu nenhuma resposta por parte da reclamada desde o contato de cancelamento da compra da passagem.

No entanto, mesmo buscando solução na esfera administrativa, no que concerne ao cancelamento e a devolução dos valores pago nos bilhetes, no SAC da reclamada e a reclamante não obteve êxito.

Não tendo a recorrida apresentando qualquer excludente de sua responsabilidade, não conseguindo se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, nos termos do art.
373
,
II
, do
CPC/15
, os argumentos da autora devem ser corroborados.

Destaca-se, que nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, a consumidora pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Se a consumidora exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Assim, considerando que a reclamante desistiu da compra das passagens aéreas no
prazo
acima mencionado, conforme se verifica nos documentos acostados a inicial, mostra-se abusiva a oposição da requerida quanto ao cancelamento solicitado, bem como a cobrança imposta.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETES ADQUIRIDOS PELA INTERNET.
CANCELAMENTO EFETUADO NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DA COMPRA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DA PASSAGEM NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A empresa que após tomar conhecimento do pedido de cancelamento efetuado pelo consumidor, não providencia o reembolso, mesmo após solicitações administrativas, age com desídia e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004676-12.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)

Destarte, configura
dano

moral
passível de indenização as inúmeras tentativas frustradas de recebimento do valor da compra realizada pela internet, cancelada
dentro
do
prazo
legal. Ademais, há de se ressaltar que a ausência de cancelamento e reembolso, a impossibilitou de adquirir novas passagens, restando evidencia a falha de prestação de serviço da empresa requerida.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

No que tange aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a recorrente e o descaso com a consumidora na tentativa de resolver o problema, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, faz jus o reclamante a devida restituição do valor da passagem após o cancelamento, nos termos determinados pela sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024